Tribunal: TJMT
Processo: 0000473-21.2007.8.11.0046
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000473-21.2007.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO PAULO MOREIRA DELFINO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SERGIO DO NASCIMENTO (VÍTIMA), RANULFO DE AQUINO NUNES - CPF: 108.597.641-68 (ASSISTENTE), SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 032.545.621-60 (VÍTIMA), RANULFO DE AQUINO NUNES - CPF: 108.597.641-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO BENEDITO LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANTONIO PAULO MOREIRA DELFINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISO II E IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS II E IV, DO ARTIGO 121, DO CP – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRESENÇA DE PROVAS MÍNIMAS – APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO - QUALIFICADORA INICIALMENTE CAPITULADA COMO FÚTIL - REENQUADRAMENTO JURÍDICO PARA MOTIVAÇÃO TORPE. FATOS DEVIDAMENTE NARRADOS NA EXORDIAL – EMENDATIO LIBELLI - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

Havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000473-21.2007.8.11.0046

RECORRENTE: ANTONIO PAULO MOREIRA DELFINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, que pronunciou ANTÔNIO PAULO MOREIRA DELFINO pela prática do delito de homicídio qualificado
pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no
artigo art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (id. 165042185, p. 396).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela impronúncia do recorrente ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria ou a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. (id. 165042203)

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 165042206).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 165042208).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 184668672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANTONIO PAULO MOREIRA DELFINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, ANTÔNIO
PAULO
MOREIRA DELFINO e ANTÔNIO BENEDITO LOPES foram denunciados, pela prática do delito de homicídio qualificado
pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
, nos seguintes termos (id. 165042185, p. 131):

“No dia 21 de agosto de 2006, por volta das 08h05min, nas adjacências do estabelecimento comercial denominado "Hotel Nossa Senhora do Carmo", antiga Lanchonete Kibonzinha, localizado na Avenida São Bernardo, s/n, bairro Centro, cidade de Nova Lacerda-MT, termo desta comarca de Comodoro-MT, os denunciandos ANTONIO BENEDITO LOPES e ANTONIO PAULO MOREIRA DELFINO, epíteto "Cearazinho", consciente e dolosamente, agindo em concurso de pessoas, com unidade de desígnios, como animus necandi, mataram, por motivo torpe' e por vingança, a vítima Sérgio do Nascimento, valendo-se de uma arma branca, tipo "faca", causando as lesões que ocasionou a morte da vítima, conforme se verifica na certidão de óbito de fls. 12-IP, fotos de fls.28/31-IP e demais documentos inclusos.

Deflui dos autos, que a vítima Sérgio do Nascimento e os denunciandos ANTONIO BENEDITO LOPES e ANTONIO PAULO MOREIRA DELFINO já havia se desentendido.

Ressalte-se que o crime em tela deteve motivação fútil, uma vez que extrai-se dos autos um sentimento de animosidade crescente entre os denunciandos ANTONIO BENEDITO LOPES e ANTONIO PAULO MOREIRA DELFINO com a vítima Sérgio do Nascimento, e em razão destas desavenças anteriores, houve a instigação a ira dos denunciandos.

Posteriormente os denunciaridos ANTONIO BENEDITO LOPES e ANTONIO PAULO MOREIRA se reuniram com intuito de matar a vítima Sérgio do Nascimento e na indigitada data dos fatos, utilizando-se de uma faca desferiram um golpe certeiro contra o peito da vítima, ocasionando a sua morte.

Impende registrar que logo após a perpetração do homicídio, os denunciandos se evadiram do local do fato.

Denota-se do autuado, que na indigitada data dos fatos os policiais militares receberam uma denúncia anônima, informando a ocorrência de um homicídio no Hotel Nossa Senhora do Carmo.

Ato contínuo, os policiais militares se dirigiram ao local afim de verificar a veracidade dos fatos.

No local, encontraram sobre o banco o cadáver da vítima Sérgio do Nascimento, com uma perfuração na altura do peito, no lado esquerdo a qual foi causada por arma branca, tipo faca.

Na sequência os milicianos realizam diligências com a finalidade de localizar os denunciando, sendo que o denunciando ANTONIO PAULO MOREIRA DELFINO foi localizado no pátio de uma igreja e o denunciando ANTONIO BENEDITO LOPES em um sítio, aproximadamente 30 Km da cidade de Nova Lacerda-MT.

Em arremate, consta nos autos que o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os denunciandos ANTONIO BENEDITO LOPES e ANTONIO PAULO MOREIRA DELFINO se aproximaram e logo em seguida desferiram o golpe contra a vítima Sérgio do Nascimento, afastando qualquer chance da mesma em efetuar eventual manobra defensiva ou mesmo de fuga”. Sic.

Os autos foram desmembrados com relação ao acusado Antônio Benides Lopes (id. 165042185, p. 48).

ANTÔNIO
PAULO
MOREIRA DELFINO foi pronunciado pela prática do delito de homicídio qualificado
pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no
artigo art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Assim, a Defensoria Pública, nas suas razões recursais, pugna pela impronúncia do recorrente ou afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com efeito, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

A rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronuncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A materialidade se encontra comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 165042185, p. 137), certidão de óbito (id. 165042185, p. 149), bem como pela declaração de óbito (id. 176208376, p. 135).

Quanto à autoria, o recorrente ao ser ouvido em solo policial, negou ter matado a vítima. Declarou que estava consumindo bebida alcoólica na Lanchonete Squinão quando Antônio Benedito lhe disse que teria esfaqueado Paulo Sérgio de surpresa. Indagado, afirmou que a vítima quando bebia se tornava uma pessoa violenta. Questionado se a vítima estava lhe ameaçando, disse que ficou sabendo que a vítima queria lhe agredir.

Em contrapartida, o corréu Antônio Benedito Lopes, na Delegacia de Polícia, em tese, confessou a autoria do delito, bem como, afirmou que o recorrente participou da conduta criminosa.

“(...) Que o interrogando não tinha intenções de matar 'Paulo Sérgio; Que o interrogando encontrou com a pessoa de nome Cearazinho onde relatou que Paulo Sérgio queria matá-lo; Que a pessoa de alcunha Ceará disse ao interrogando "pode meter a faca em Paulo Sérgio por minha conta"; Que o interrogando relata que estava bêbado, e, tinha ingerido bebidas alcoólicas, tipo wisky e cachaça; Que o interrogando deslocou até a casa da pessoa de alcunha Paulista juntamente com Ceará; Que a pessoa de Ceará entrou dentro da residência de Paulista sem autorização e pegou uma faca; Que o interrogando disse a Ceará larga a mão disso; Que a pessoa de Ceará disse ao interrogando vamos lá e vamos fazer o serviço no cara; Que o interrogando juntamente com Ceará foram até o lugar denominado pedra que fica em frente ao posto de gasolina, da pessoa de nome Gilson; Que a pessoa de Paulo Sérgio estava sentado na calçada, em frente de uma lanchonete, que o interrogando não sabe dizer o nome; Que a pessoa de Paulo Sérgio estava quieto e descansando e estava bêbado; Que o interrogando chegou na frente de Paulo Sérgio e retirou a faca que estava na cintura; Que Ceará tinha furtado da residência de Paulista e deu uma facada no coração de Paulo Sérgio, aproximadamente oitenta centímetros de distância; Que o interrogando relata que estava com muito ódio de Paulo Sérgio, porém não estava com medo; Que o interrogando relata que percebeu faleceu no exato momento que levou a facada; Que ao desferir a facada na pessoa de Sérgio, o mesmo deu um grito de dor e gritou ai;
(...) Que a pessoa de Ceará foi quem incentivou o interrogando matar a pessoa de Paulo Sérgio (...)

A testemunha Salvador Alves, quando ouvido em Juízo, afirmou que, no dia dos fatos, Antônio Benedito lhe disse que mataria Paulo Sérgio em razão de uma desavença anterior. Veja-se:

“(...)
Testemunha:
Eu não estava no momento, eu estava numa lanchonete e ele estava (...) que tem na entrada de Lacerda, né. (...) Aí ele bateu no rosto do seu Antônio...

Promotor:
Quem que bateu no rosto do seu Antônio?

Testemunha:
A vítima. Bateu no rosto do seu Antônio, seu Antônio diz que falou (...) eu vou lá na fazenda e vou acertar a conta, venho e você me paga. Foi assim. Aí aconteceu a vítima. Aí eu saí da lanchonete e chegou um rapaz e falou assim ‘olha, mantaram um agora mesmo (...)’. Aí eu vim ver quem que era, era (...) Paulo Sérgio, era meu compadre (...)”.

No tocante ao recorrente Antônio Paulo, a testemunha disse que ficou sabendo que este segurou a vítima para que Antônio Benedito a golpeasse.
In verbis:

“Promotor:
E com relação ao Antônio Paulo, ‘Cearazinho’?

Testemunha:
“Cearazinnho” era companheiro do seu Antônio, diz que ele pegou o outro para segurar. Eu não vi.

Promotor:
Eles fizeram juntos? (...)

Testemunha:
Diz que foi (...) a (...) baiana que me contou, (...) a dona do botequinho. (...)

Promotor:
O senhor chegou a ver... Ele já tava morto já?

Testemunha:
Já morto (...)”.

O policial militar
Benedito Assunção de Souza
, em solo policial, relatou que Antônio Benedito, supostamente, confessou ter matado Paulo Sérgio a mando do recorrente.

Foi juntado aos autos, auto de verificação em local de crime, o qual constou, conforme relatado pela testemunha Adelson da Silva
,
que:
“os suspeitos já tinham uma rixa com a vítima, aproveitando da situação da vítima que estava embriagada e deitada no chão, se aproximaram e de posse de uma faca, lhe deram um golpe certeiro na vítima, lhe causando a morte (...)”.
(
Sic,
id. 165042185, p. 172)

Deve-se ressaltar que, quando ouvido em Juízo, embora não tenha se recordado dos fatos, o Policial Militar Paulo Sérgio Matsuoka, ratificou o conteúdo do relatório.

Note-se que há indícios de que Antônio Paulo Moreira Delfino tenha, em coautoria com Antônio Benedito Lopes, golpeado a vítima Sérgio do Nascimento, vez que existem depoimentos extrajudiciais e judiciais que dão conta da participação do recorrente na suposta prática do delito apurado nos autos.

Assim, não havendo provas seguras, incontroversas e inequívocas de que o recorrente não cometeu o delito em questão, inviável a impronúncia do réu nesta fase processual.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

No tocante ao pleito subsidiário, deve-se salientar que a exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente poderá ocorrer se ela se revelar manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Aliás, como ensinam Leal e Gomes (2020, pág. 41),

“[...] já está superada a velha opinião de que a qualificadora do crime precisa prova cabal para ser incluída na pronúncia. A modernaorientação dos tribunais é no sentido de que só deve ser afastada pela pronúncia quando a instrução demonstrar com segurançaa carência de suporte. [...]”

Nesse sentido é a compreensão do STJ, de que o decote somente é cabível quando inexistente qualquer amparo nos autos ou manifestamente improcedente:

“[...] A exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. [...]” (AgRg no HC 680.097/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocadodo TJDFT), QuintaTurma, julgadoem 19/10/2021).

Com base em tais premissas, analiso a viabilidade das qualificadoras descritas na denúncia.

Quanto à qualificadora do motivo fútil (inciso II, parágrafo 2°, artigo 121, do CP), tenho entendimento que qualquer circunstância capaz de provocar revolta ou exaltação exclui a futilidade do motivo.

No caso, analisando detidamente as provas juntadas aos autos, constatei que se trata, em tese, de crime, motivado por desavenças anteriores, tendo os réus, supostamente, matado a vítima por vingança, o que configuraria a qualificadora do motivo torpe.

Ilustrativamente:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se configura o alegado excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia se limita a indicar os indícios de autoria e de materialidade do delito, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. No caso, a decisão de pronúncia, aponta os indícios para motivar e justificar a admissão da acusação lançada na denúncia. Todavia, não se observa o mencionado exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos a ponto de influenciar na convicção dos jurados. 3. Conforme entendimento firmado nesta Corte, "as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do iudicium accusationis se manifestamente improcedentes" (REsp 1.415.502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017). 4. No caso, a referida qualificadora foi mantida, tendo em vista que, segundo a inicial acusatória "o denunciado ADONIS DE ALMEIDA SILVA agiu por motivo torpe, qual seja, vingança, em razão de desavença com a vítima Raul dos Santos Lima ocorrida dias antes em um jogo de futebol" (e-STJ, fl. 07). 5. Com efeito, tem-se entendido que "não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese."
(REsp 1.547.658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1096597/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

Convém ressaltar que, conforme entendimento do STJ:
“É cabível a emendatio libelli em segundo grau de jurisdição, ainda que sem recurso ministerial, desde que o Tribunal se atenha aos fatos declinados na sentença e não haja piora da situação do réu. Observados esses requisitos, não há reformatio in pejus
. (STJ - AgRg no AREsp: 2010255 PR 2021/0361290-8, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022)

Desse modo, considerando que há na denúncia referência expressa à vingança, deve a sua incidência ou não ser analisada pelo Conselho de Sentença.

No que tange à qualificadora de meio que dificultou a defesa do ofendido (inciso IV, parágrafo 2°, artigo 121, do CP), verifica-se a existência de suporte probatório mínimo apto a autorizar a análise da incidência - ou não - da qualificadora pelo Júri Popular, porquanto os depoimentos prestados, indicam a presença de elementos mínimos da qualificadora indicada na peça acusatória, onde relataram que a vítima estava dormindo quando o recorrente lhe segurou para que o corréu Antônio Benedito a esfaqueasse.

Assim, em razão do depoimento prestado perante a autoridade judicial, observo que a vítima foi atingida, possivelmente, de inopino e de surpresa, isto é, o recorrente surgiu, supostamente, de forma inesperada enquanto a vítima dormia, recurso que, em tese, impossibilitou ou, ao menos, dificultou a defesa da vítima.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito e DE OFÍCIO altero a qualificadora do motivo fútil, ficando o recorrente pronunciado pela prática do delito, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023